Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA EM PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação condenatória com pedido de tutela antecipada contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., para a reativação de cadastro de motorista no aplicativo de transporte, além de indenização por danos morais e lucros cessantes.
2. Decisão anterior – a decisão agravada concedeu a tutela antecipada e determinou a reativação do cadastro da autora na plataforma, sob pena de multa.
3. Legislação - O contrato é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
5. A Uber, na condição de plataforma que atua na esfera privada, possui autonomia para estabelecer regras de utilização, incluindo a vedação de contas de usuários com registros criminais, conforme previsto em seu Código da Comunidade.
6. A agravante-ré aponta a existência de dois processos criminais em nome da agravada-autora que justificaram o bloqueio da conta. Contudo, a análise revela que há apenas um processo, do qual foi expedida carta precatória.
7. Os elementos do processo, em cognição sumária, não evidenciam a probabilidade do direito da agravada-autora, uma vez que consta o referido apontamento, o qual contraria os termos e condições estabelecidos.
8. Ausente também o perigo de dano, pois a conta foi desativada em dezembro de 2023 e a ação ajuizada apenas em agosto de 2024, além do que a autora informa que trabalha em outra plataforma de transporte por aplicativo. Reformada a decisão e revogada a tutela provisória de urgência, ausentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1868467, 0706842-46.2024.8.07.0000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024.